Tribunal: TJPA
Processo: 0808556-83.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808556-83.2026.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON DA SILVA FLORES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA, DO EXAME CADAVÉRICO E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com alegação de nulidade da cadeia de custódia da prova pericial, invalidade do auto de exame cadavérico, nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e deficiência de fundamentação da decisão que rejeitou as teses defensivas.

2. O Juízo de origem afastou as preliminares suscitadas, reconhecendo a existência de lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria, designando audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) as alegadas nulidades relativas à cadeia de custódia e ao exame cadavérico podem ser reconhecidas em sede de habeas corpus; (ii) eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico enseja nulidade automática; e (iii) há flagrante deficiência de fundamentação apta a justificar o controle excepcional pela via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus possui cognição sumária e rito célere, destinando-se à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta, não se prestando ao reexame aprofundado de fatos e provas.

5. A verificação de eventual quebra da cadeia de custódia e da regularidade técnica do exame cadavérico demanda análise minuciosa do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do writ.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que alegações relacionadas à cadeia de custódia e à validade da prova pericial confundem-se com o mérito da ação penal, devendo ser apreciadas pelo juízo natural.

7. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento, sobretudo quando existirem outros elementos probatórios autônomos, sendo imprescindível análise contextualizada do acervo probatório.

8. A decisão impugnada apresentou fundamentação suficiente ao afastar as nulidades suscitadas, inexistindo ilegalidade flagrante verificável de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para análise de alegada nulidade da cadeia de custódia ou de prova pericial. 2. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática, exigindo demonstração de prejuízo e análise contextual das demais provas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158-A a 158-F, 168, 226 e 315, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e um dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal com pedido de liminar impetrado em favor de
WANDERSON DA SILVA FLORES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800848-85.2020.8.14.0066, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Na impetração de id 35209265, sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de nulidade da cadeia de custódia da prova pericial, bem como a nulidade do denominado “Auto de Exame Cadavérico” (id 30280699, pág. 7), sob o argumento de que o referido documento não corresponderia a efetiva necropsia forense, por não atender às exigências dos arts. 158-A a 158-F e 168 do Código de Processo Penal. Aduz que inexistiria laudo de local de crime, inexistindo elementos aptos a comprovar a higidez da cadeia de custódia, além de afirmar que o exame seria ilegível, não responderia adequadamente aos quesitos legais, não indicaria quantidade de disparos, trajeto ou trajetória dos projéteis, tampouco descreveria suficientemente as lesões sofridas pela vítima.

A defesa assevera, ainda, que o projétil localizado no crânio da vítima teria sido encontrado por terceiro estranho aos órgãos oficiais de persecução penal, circunstância que, segundo argumenta, comprometeria a idoneidade da prova pericial e evidenciaria quebra da cadeia de custódia.

No tocante à autoria, a impetração sustenta a nulidade do auto de reconhecimento fotográfico, ao fundamento de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e da Resolução nº 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que a pessoa responsável pelo reconhecimento não teria presenciado os fatos, inexistindo descrição prévia dos autores, alinhamento formal de fotografias ou observância das demais formalidades legais. Aduz, também, que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial seriam contraditórios e insuficientes para demonstrar justa causa para a persecução penal.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo de origem, constante do id 170714524, ao rejeitar os pedidos defensivos de reconhecimento das nulidades e de realização de diligências complementares, teria incorrido em fundamentação deficiente, em afronta aos arts. 315, §2º, III e VI, 400, §1º e §2º, e 400-A do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do exame cadavérico, da quebra da cadeia de custódia, da nulidade do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, a anulação dos atos processuais subsequentes, com determinação de realização das diligências reputadas indispensáveis pela defesa.

A medida liminar foi indeferida em 06/04/2026, pelo Exmo. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 10/04/2026, que esclareceu:

“(...) Trata-se de AÇÃO PENAL, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de WANDERSON DA SILVA FLORES (alcunha LOIRINHO) e WARLISSON DA SILVA FLORES (alcunha PIPÃO), em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº 2.848/1940).

Relata, em síntese, a inicial que, na data de 02 de dezembro de 2020, os denunciados estavam em uma motocicleta, quando encontraram com a vítima CARLOS ROBERTO MENDES BAHIAO, de maneira que, após uma breve conversa, repentinamente, WARLISSON DA SILVA FLORES desceu da motocicleta, sacou uma arma de fogo da cintura e efetuou 03 (três) disparos, atingindo a vítima na cabeça e, em seguida, enquanto já estava caída ao solo, desferiu mais 02 (dois) tiros, consumando o homicídio.

O procedimento criminal teve início a partir de representação pela decretação da prisão preventiva, ID Num. 21859535, a qual foi instruída com depoimentos testemunhais, auto de reconhecimento de pessoa, na data de 10 de dezembro de 2020.

O Ministério Público apresentou parecer favorável à decretação da prisão preventiva, em 23 de dezembro de 2020, ID Num. 22154167, de maneira que a prisão preventiva dos representados foi decretada em 15 de janeiro de 2021, ponderando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, assim como o risco de aplicação da lei penal, pela fuga dos suspeitos: (...)

O inquérito policial foi juntado a processo em 27 de julho de 2021, no qual foi realizado o indiciamento formal dos acusados, como incursos nas penas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

A denúncia foi apresentada em 14 de março de 2025, ID Num. 138897672, tendo sido recebida na data de 30 de julho de 2025, ID Num. 151396498.

Os réus WARLISSON DA SILVA FLORES e WANDERSON DA SILVA FLORES não foram localizados para citação, ID Num. 155149001, Num. 155149002, Num. 160363355.

O Ministério Público apresentou endereço atualizado, em ID Num. 160597439, na data de 05 de novembro de 2025.

Os réus apresentaram resposta à acusação em 12 de janeiro de 2026, impugnando o auto de exame cadavérico constante no processo, o auto de reconhecimento por foto, requerendo assim a rejeição da denúncia, e declaração de nulidade do laudo de exame cadavérico.

O Ministério Público apresentou manifestação em relação à resposta à acusação, ID Num. 166858819 - Pág. 4, e, na data de 11 de março de 2026, as teses da defesa foram rejeitadas por meio da decisão de ID Num. 170714524: (...)

Assim, as teses preliminares foram afastadas, de maneira que foi designada audiência de instrução, para prosseguimento da demanda, no dia 20 de abril de 2027, às 09:00 horas. O processo encontra-se aguardando o cumprimento dos atos para viabilização da audiência de instrução.

A partir do histórico processual, é possível concluir que os réus estão foragidos desde o início do processo, com a prisão decretada desde 15 de janeiro de 2021, estando a instrução regular, não tendo sido levantadas teses que pudessem prejudicar o prosseguimento da ação.

Informo que consta nos Autos a certidão de antecedentes criminais em ID Num. 173041181, do réu WANDERSON DA SILVA FLORES, na qual consta a presente ação e a ação penal de nº 0800128-84.2021.8.14.0066, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestamos pelo NÃO CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, diante da manifesta inadequação da via eleita para o exame das teses suscitadas, por demandarem incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do writ.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De antemão,
observo que o presente writ não merece conhecimento
, pelas razões a seguir delineadas.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar a alegada nulidade da cadeia de custódia da prova pericial, a suposta invalidade do exame cadavérico produzido nos autos originários, a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, bem como eventual deficiência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Todavia, verifica-se que as insurgências deduzidas pela impetração demandam aprofundado reexame do acervo fático-probatório constante da ação penal originária, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

É cediço que o habeas corpus possui rito célere e cognição sumária, destinando-se precipuamente à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder evidenciados de plano, não se prestando à dilação probatória, tampouco ao revolvimento aprofundado de fatos e provas.

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“As alegações relativas à nulidade
da apreensão do aparelho celular,
à observância da cadeia de custódia, à validade da prova pericial e à fragilidade do conjunto probatório confundem-se com o mérito da ação penal, demandando exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.”
(AgRg no RHC n. 232.894/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026.)

No caso concreto, a tese de quebra da cadeia de custódia demanda incursão detalhada sobre a forma de coleta, acondicionamento, preservação e rastreabilidade dos elementos probatórios produzidos durante a investigação criminal, exigindo análise minuciosa dos documentos técnicos, depoimentos e circunstâncias fáticas da persecução penal, o que extrapola os limites cognitivos do presente remédio constitucional.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A quebra da cadeia de custódia relaciona-se, em regra, à eficácia e à valoração da prova, não importando automaticamente em sua ilicitude ou imprestabilidade, devendo eventuais irregularidades ser apreciadas casuisticamente pelo juiz natural e, no Tribunal do Júri, soberanamente pelos jurados.”
(AgRg no RHC n. 224.391/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 23/4/2026.)

Da mesma forma, a alegação de
nulidade do exame cadavérico
pressupõe exame técnico aprofundado acerca da regularidade do procedimento pericial, suficiência metodológica do laudo, adequação das respostas aos quesitos formulados e eventual comprometimento da prova, matérias nitidamente vinculadas ao conjunto probatório e sujeitas ao crivo do contraditório judicial na ação penal originária.

Ressalte-se, por oportuno, que o Magistrado a quo, em decisão fundamentada, datada de 11/03/2026, entendeu pela ausência de nulidade neste momento processual:

“(...) A defesa técnica dos acusados WANDERSON DA SILVA FLORES e WARLISSON DA SILVA FLORES sustentou a nulidade do “Auto de Exame Cadavérico” (ID 30280699, fl. 7), argumentando que este não constituiria uma necropsia formal, seria ilegível, não responderia aos quesitos legais e apresentaria falhas na cadeia de custódia, além de contestar a idoneidade do técnico que localizou o projétil. Contudo, tais argumentos não encontram respaldo suficiente para a decretação da nulidade pleiteada neste momento processual.

A materialidade do crime de homicídio, ou seja, a prova da ocorrência do delito, não se baseia unicamente em um único documento, mas em um conjunto harmonioso de elementos de informação. O "Auto de Exame Cadavérico", ainda que se possa discutir sua nomenclatura ou a extensão de seus detalhes técnicos, descreve, de forma inequívoca, a existência de ferimentos por arma de fogo no crânio da vítima, com indicação de orifícios de entrada e saída, o que é plenamente compatível com a causa mortis violenta. A descrição dos ferimentos é clara o suficiente para atestar que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo.

Adicionalmente, a materialidade é corroborada pelo depoimento de WAGNER SANTOS DO NASCIMENTO, o técnico de tanatopraxia, que atestou a localização do projétil alojado no crânio da vítima CARLOS ROBERTO MENDES BAHIAO. Embora a defesa questione a "idoneidade" desta pessoa, o relato factual de ter encontrado o projétil é um dado objetivo que se soma aos demais. A documentação do processo também inclui a requisição de perícia balística para análise do projétil, demonstrando a diligência em buscar a prova técnica.

Outrossim, o relatório de local de crime, elaborado pela autoridade policial, descreve a cena do delito e as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, e os depoimentos testemunhais, embora possam conter algumas divergências pontuais, são convergentes quanto à ocorrência do homicídio e à sua natureza violenta.

Eventuais discussões sobre o aprofundamento técnico do exame, a completude dos quesitos ou a formalidade da cadeia de custódia constituem questões que demandam dilação probatória e serão objeto de valoração pelo juízo competente no decorrer da instrução criminal e, oportunamente, pelo Conselho de Sentença. Nesta fase preliminar, o que se exige é a presença de um lastro probatório mínimo e razoável da materialidade, o que, inequivocamente, se verifica no presente caso. (...)”.

Também não prospera, nesta via, a
alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico
.

Embora o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tenham consolidado entendimento quanto à necessidade de observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a aferição da efetiva influência do ato no conjunto probatório e eventual contaminação da persecução penal exige análise contextualizada dos demais elementos informativos colhidos nos autos, circunstância incompatível com o habeas corpus.

Além disso, a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não enseja nulidade automática, especialmente quando o reconhecimento encontra amparo em outros elementos de prova produzidos nos autos.

No ponto, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte, mesmo após o aprofundamento do controle de regularidade do reconhecimento de pessoas, admite que a inobservância do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade
da decisão de pronúncia,
desde que existam outros elementos probatórios autônomos, colhidos sob o crivo do contraditório, capazes de sustentar indícios suficientes de autoria.
”
(AgRg no HC n. 1.065.752/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão combatida, igualmente não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a justificar a atuação excepcional desta Corte em sede de habeas corpus.

Isso porque o magistrado singular apreciou as teses defensivas e concluiu, motivadamente, pela inexistência de nulidades aptas a ensejar o reconhecimento pretendido, sendo certo que eventual discordância da defesa quanto ao conteúdo decisório deve ser deduzida pela via recursal própria, e não mediante utilização substitutiva do habeas corpus.

Com efeito, o que se verifica é a pretensão defensiva de rediscutir elementos probatórios produzidos na persecução penal, buscando antecipar debate meritório próprio da instrução criminal e da apreciação jurisdicional ordinária, circunstância inviável nesta ação mandamental.

Assim, ausente ilegalidade flagrante verificável de plano e sendo imprescindível o aprofundado revolvimento fático-probatório para análise das teses deduzidas, impõe-se o não conhecimento do presente writ.

Ante o exposto,
não conheço
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2026